Tribunal: TJPA
Processo: 0006989-08.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006989-08.2017.8.14.0019

APELANTE: ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. SEGURO. CONTRATATO. VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA. MORTE COMPROVADA. DEVER DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RE URSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência no caso dos autos.
II-
O
contrato de financiamento foi realizado em 15/07/2015, com vencimento da primeira parcela em 15/08/2015 e término em 15/07/2018 e com a contratação do seguro prestamista, não havendo nos autos a comprovação sobre a vigência do referido seguro ou qualquer
cláusula que exima a responsabilidade da seguradora, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da obrigação contratual assumida.
IV-
A negativa quanto a quitação do bem, somados aos prejuízos causados pelo manejo de ação de busca e apreensão, por si só caracterizam ato ilícito por parte da apelante, ante a má prestação dos serviços fornecidos, ensejando reparação de danos morais (in re ipsa) causados a apelada.
V-

Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido em sentença seja razoável e proporcional.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIA LUCILENA DOS SANTOS DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da COMARCA DE CURUÇU, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a quitação da dívida em decorrência do falecimento de seu pai, que adquiriu um veículo automotor mediante cédula de crédito bancário, contratando também seguro prestamista, que para tanto possui objetivo de garantir o pagamento de uma dívida se o beneficiário sofrer algum acidente, perder o emprego ou outra situação que impeça de pagar o valor devido, que no caso dos autos se trata de morte do financiado.

Desse modo, requereu a concessão da gratuidade de justiça, que fosse declarada quitada a dívida e seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação ID 12096747.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido, para declarar quitada a dívida constante nos autos, tornando sem efeito a liminar de busca e apreensão, julgando extinto referido processo, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolatação da sentença, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, afirma
B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ilegitimidade, tendo em vista que se mostra apenas como estipulante do seguro, exercendo função de meio de pagamento, não podendo suportar alguma eventual condenação neste processo. Nesses termos, afirma que o pagamento do seguro premista é exclusivamente da CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA, devendo a responsabilidade imputada em sentença ser retirada.

No mérito, aduz ter sido claro o contrato ao estipular a vigência de 24 meses do seguro premista contratado, razão pela qual tal seguro não se mostra devido. Diante deste fato, claro se mostra que não houve qualquer ilícito por parte do banco, de modo que agindo no exercício regular do direito, descabe a indenização por danos morais pleiteada, todavia, não sendo esse o entendimento requer a minoração do quantum indenizatório.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade da BV FINANCEIRA, a reforma da decisão recorrida e eventualmente, a minoração do quantum indenizatório.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE:

Alega o Banco ser ilegítimo, tendo em vista que se mostra apenas como estipulante do seguro, exercendo função de meio de pagamento, não podendo suportar alguma eventual condenação neste processo. Nesses termos, afirma que o pagamento do seguro premista é exclusivamente da CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA, devendo a responsabilidade imputada em sentença ser retirada.

Com efeito, entende essa magistrada que o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,

na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência no caso dos autos.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Analisando os autos é possível auferir que fora
demonstrado que o contrato de financiamento foi realizado em 15/07/2015, com vencimento da primeira parcela em 15/08/2015 e término em 15/07/2018 e com a contratação do seguro prestamista, não havendo nos autos a comprovação da alegação do apelante sobre a vigência do referido seguro.

Assim, entendendo que o contrato entabulado entre as partes se encontra amplamente válido
, não havendo cláusula que exima a responsabilidade da seguradora, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da obrigação contratual assumida.

DANOS MORAIS e
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, a negativa quanto a quitação do bem, somados aos prejuízos causados pelo manejo de ação de busca e apreensão, por si só caracterizam ato ilícito por parte da apelante, ante a má prestação dos serviços fornecidos, ensejando reparação de danos morais (in re ipsa) causados a apelada.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido em sentença seja razoável e proporcional.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 18/12/2023